Tribunal: TJMT
Processo: 0006813-59.2020.8.11.0002
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006813-59.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JEFFERSON DIEGO PROENCA SILVA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0006813-59.2020.8.11.0002

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JEFFERSON DIEGO PROENCA SILVA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES QUE LEGITIMASSE A ABORDAGEM POLICIAL – MANUTENÇÃO DA DECISÃO –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que a “entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados
”

(N.U 1009098-25.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/01/2024, Publicado no DJe: 26/01/2024).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0006813-59.2020.8.11.0002

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JEFFERSON DIEGO PROENCA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
em desfavor de
Jefferson Diego Proença Silva
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que o absolveu da prática do crime de
tráfico de drogas majorado
, previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, ambos da Lei no 11.343/2006.

Em sede preliminar, o Ministério Público Estadual almeja o afastamento da nulidade reconhecida pelo juízo, com a consequente declaração de licitude das provas decorrentes da abordagem policial. No mérito, busca a condenação do apelado pela prática do crime de tráfico de drogas majorado.

Nas contrarrazões, a defesa requer seja negado provimento ao recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo ministerial.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0006813-59.2020.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
Jefferson Diego Proença Silva
, pela prática do crime de tráfico de drogas majorado [art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, ambos da Lei no 11.343/2006], conforme descreve excerto da peça incoativa,
in verbis
:

“(...)
1) Consta no Inquérito Policial em anexo (IP no 6813-59.2020.811.0002, 3o Vara Criminal), que no dia 14 de abril de 2020, por volta das 22h40min, policiais militares que realizavam rondas pela rua Bocaína, bairro Jardim Alá, em Várzea Grande/MT, procederam a abordagem o denunciado
JEFFERSON DIEGO PROENÇA SILVA
em companhia do adolescente Kleberson Pedro de Almeida.

2) Em revista pessoal os agentes policiais encontraram em poder do denunciado
JEFFERSON DIEGO PROENÇA SILVA 02 (duas) porções de maconha
e com o adolescente,
01 (uma) balança de precisão e 01 (uma) porção de maconha.

3) No local, ainda, houve a abordagem do indivíduo Diogo Cleiton da Silva, o qual compraria droga do denunciado
JEFFERSON
e do adolescente.

4) Diante disso, o denunciado
JEFFERSON DIEGO PROENÇA SILVA
foi encaminhado à Delegacia de Polícia. Ao ser interrogado, perante a autoridade policial, negou a prática do crime de tráfico de drogas.

A
MATERIALIDADE DO CRIME
restou provada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 02/05-IP, pelo Termo de Apreensão de fl. 11-IP, pelo Laudo de Constatação Preliminar de

no 3.14.2020.65160-01, fls. 16/17-IP, o qual concluiu que a substância apreendida apresentou resultado
POSITIVO
para a presença da
“MACONHA”
pesando
191,32 g (cento e noventa e um gramas e trinta e dois centigramas).

Assim, restou configurado que o denunciado
JEFFERSON DIEGO PROENÇA SILVA “trazia consigo”
drogas, para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, envolvendo o adolescente Kleberson Pedro de Almeida.

Diante do exposto,
DENUNCIO
a Vossa Excelência:

JEFFERSON DIEGO PROENÇA SILVA
, brasileiro, natural de Cuiabá/MT, nascido em 26/06/1999, filho de Leoncio Bispo da Silva e Janete Sena Proença Silva, residente rua da Palestina, 12, qd. 20, bairro Vila Arthur, em Várzea Grande/MT, como incurso nas sanções
dos artigos 33, caput, c/c 40, VI, ambos da Lei 11.343/06.
(...)”.

Ao término da instrução criminal, o juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT julgou improcedente a pretensão deduzida na exordial, em decisão assim exarada:

“(...)
A higidez da prova angariada é pressuposto para a sua valoração, daí a necessidade de se observar, em primeiro lugar, a licitude da abordagem inicial, antes de se aferir os demais elementos derivados de tal diligência.

Na fase policial, sobre a imputação de tráfico de drogas, o acusado disse que o material entorpecente apreendido não é de sua propriedade, bem como que não é traficante, mas apenas usuário (fls. 14-16 – ID. no 37547837).

As testemunhas
Paulo Cesar Silva Campos
e
Ricardo do Nascimento Dias
, policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, na fase policial, prestaram a seguinte declaração:

“
QUE esta guarnição recebeu informação anônima de que na rua Bocaina do bairro Jardim Alá havia dois indivíduos comercializando entorpecentes. Que a guarnição colheu informações sobre as características dos suspeitos, e que ao chegar no local encontrou os suspeitos, os quais foram abordados e revistados,
sendo encontrado no bolso do suspeito Jefferson duas porções grandes de substância análoga à maconha; e com o suspeito Kleberson foi encontrado uma balança de precisão e uma porção grande de substância análoga à maconha. Que foi abordado também um terceiro suspeito de nome Diogo, o qual disse que teria ido ao local para comprar drogas dos suspeitos Jeferson e Kleberson. Que os suspeitos Kleberson e Jeferson confirmaram que teriam alugado a residência para comercializarem entorpecentes. Que, diante dos fatos, esta guarnição conduziu todos os suspeitos até esta Delegacia, sem lesões corporais, para demais providências” (g.n) (fls. 7-10 – ID. no 37547837).

Extrai-se que, na fase inquisitiva, segundo os relatos dos policiais, a abordagem foi motivada unicamente por uma
denúncia anônima.

Em juízo (mídia), o acusado narrou que, no momento que foi abordado, estava passando pela rua em que 02 (dois) adolescentes vendiam a droga. Na ocasião, alegou que o menor
Kleberson
o ameaçou de morte caso não assumisse a responsabilidade pelo material entorpecente apreendido. Negou ter alugado alguma casa para comercializar droga e afirmou que morava na casa da mãe. Questionado pelo Juízo acerca de eventual interesse escuso dos agentes em atribuí-lhe a prática do crime, conduzindo-o à Delegacia, respondeu que, na época dos fatos, possuía registro criminal por uso de drogas e, por tal fato, não era incomum a realização de abordagens e agressões por parte dos policiais.

A testemunha
Paulo Cesar Silva Campos
, policial militar que efetuou a prisão em flagrante do acusado, em juízo (mídia), afirmou que receberam denúncias anônimas sobre o tráfico de drogas, informando as características da roupa do acusado e a condição da casa que, em tese, era alugada para esta finalidade. Descreveu ainda, que já haviam ido ao local em outras oportunidades, porém, não foi possível fazer a apreensão do acusado e do adolescente. Na data dos fatos, além dos dois suspeitos, abordaram um terceiro indivíduo que, em entrevista informal, alegou ter ido à residência para comprar droga com
JEFFERSON.

A testemunha
Ricardo do Nascimento Dias,
policial militar que participou da diligência, em juízo (mídia), ratificou as declarações prestadas pelo colega de farda.

A verdade é que não está demonstrada
justa causa
a viabilizar a abordagem inicial.

Sem maiores esforços, percebe-se que nas duas oportunidades em que foram ouvidos, os policiais militares não demonstram a justa causa a viabilizar a abordagem inicial. Isso porque, segundo eles, a motivação da abordagem decorre tão somente de uma
denúncia anônima
sobre o comércio de drogas, a qual

não representa fundamento idôneo a justificar a atuação estatal na privacidade de cidadão.

Acerca da busca pessoal, disciplina o art. 240, § 2o, do CPP, que para a sua realização é necessário haver fundada suspeita sobre a posse de objetos ilícitos para que seja possível a referida diligência, contudo, a legislação processual penal não trouxe o conceito de “fundada suspeita”, papel que ficou reservado à jurisprudência.

Com efeito, a jurisprudência ao interpretar o art. 244 do Código de Processo Penal, tem rechaçado a validade de revista pessoal realizada apenas com base em parâmetros subjetivos dos agentes policiais, esclarecendo que “fundada suspeita” deve, portanto, ser objetiva e justificável a partir de dados concretos, independentemente de considerações subjetivas concernentes ao "sentimento", "intuição" ou ao "tirocínio" do agente policial que a executa, sob pena da medida se converter em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias.

Nesse viés, restou fixado entendimento pelo Superior Tribunal de Justiça de que a suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica com a posse do objeto ilícito,
meras informações de fonte não identificada
ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta não satisfazem a exigência legal, não legitimando, destarte, a busca pessoal.

Frise-se ainda, que a eventual constatação posterior de situação de flagrância não convalida a ilegalidade anterior. A situação de flagrância delitiva, ou os elementos sérios a demonstrar tal situação, a justificar o ingresso domiciliar, hão de ser, portanto, prévios.

Sobre a questão, a jurisprudência tem entendido que a
denúncia anônima, sem prévia realização de diligências confirmatórias (uma investigação mínima), não configura justa causa para a efetivação da medida invasiva.
A título de exemplificação, trago a lume o ilustre julgado (...).

Aliás, em situação semelhante à dos autos, na qual se contou com
informações anônimas, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que não se estaria diante da justa causa para proceder com a busca pessoal,
e ressaltou a imprescindibilidade de prévia investigação policial para verificar a veracidade das informações recebidas, in verbis: (...).

Então, sendo ilegal e, por isso, nula a busca pessoal afiguram-se nulos todos os seus frutos, já que manejados sem guarida em ordem judicial, bem como sem estribo nas exceções previstas na Carta Magna e ao arrepio da jurisprudência dominante.

Logo, estando todas as provas maculadas pela ilicitude, deve ser o acusado absolvido da imputação constante na denúncia (art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06) por carência probatória.

Dispositivo

Pelo exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a denúncia para
ABSOLVER
o acusado
JEFFERSON DIEGO PROENÇA SILVA
, suficientemente qualificado nos autos, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

(...)”.

Consta na denúncia que, no dia 14 de abril de 2020, por volta das 22h40min, a Polícia Militar realizava rondas pela rua Bocaína, bairro Jardim Alá, em Várzea Grande/MT, quando abordou
Jefferson Diego Proença Silva
e Kleberson Pedro de Almeida (adolescente).

Durante a busca, os agentes localizaram 2 (duas) porções com
Jefferson
e 1 (uma) porção com Kleberson de substância análoga à maconha, totalizando 191,32g (cento e noventa e um gramas e trinte e dois centigramas), além de 1 (uma) balança de precisão.

Dinamizada a marcha procedimental, o juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT absolveu o apelado, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, por considerar nulas as provas decorrentes da atuação policial, haja vista a ausência de justa causa que autorizasse a medida.

A 2a Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT se insurge contra a sentença absolutória, ao argumento de que “
haviam fundadas razões para que os agentes realizassem a abordagem e busca pessoal, em pessoa conhecida pela prática da traficância, sendo que havia denúncia precisa sobre a prática ilícita, levantando suspeita de que havia algo ilícito no local, o que afasta a tese relativa à ilegalidade da ação policial ao realizar a abordagem
”.

Perlustrando o conjunto probatório amealhado, constato que a pretensão ministerial não tem guarida.

O boletim de ocorrência noticia que a guarnição da Polícia Militar “
recebeu uma informação anônima de que, na rua Bocaína do bairro Jardim Alá, havia dois indivíduos comercializando entorpecentes. A GU PM colheu informações sobre as características dos suspeitos e, ao chegar no local, encontrou-os, os quais foram abordados e revistados, sendo encontrado no bolso do suspeito Jefferson duas porções grandes de substância análoga à maconha e com o suspeito Kleberson foi encontrada uma balança de precisão e uma porção grande de substância análoga à maconha. Foi abordado também um terceiro suspeito de nome Diogo, o qual disse que teria ido ao local para comprar drogas de Jefferson e Cleberson. Os suspeitos (...) confirmaram que teriam alugado a residência para comercializarem entorpecentes
”.

Na audiência de instrução e julgamento, o PM Paulo César Silva Campos narrou que sua guarnição recebeu inúmeras denúncias apócrifas sobre a ocorrência de tráfico de drogas na residência, as quais motivaram a diligência policial e abordagem dos suspeitos,
in verbis
:

“
Testemunha:
Nós estávamos e várias ligações, aí nesse dia teve de novo essa denúncia, informou que o mesmo, foi passado a característica de roupa dele e já tinha tido outra denúncia, só que a gente ia averiguar o local e não deparava com o mesmo, parece que tinha alguém que informava ele.

Ministério Público: Denúncia de venda de drogas ali?

Testemunha: É, era uma casa que ele tinha alugado, o pessoal tinha passado tudo para nós (...), ele não morava lá, (...) alugou o local somente para venda de drogas, tanto que lá não tinha móvel (...), só tinha uma mesa, que era onde ele fazia o repartimento da droga, uma balança que a gente achou no local, um colchão e uma cadeira para ele. Acho que ele passava a noite inteira, os populares informaram que ele passava a noite inteira vendendo drogas.

Ministério Público: Ele e mais esse adolescente, então?

Testemunha:
Tinham dois lá. No momento em que a gente estava na residência, fazendo a abordagem neles, e já tinha localizado a droga, chegou um terceiro que estava para comprar droga (...).

Ministério Público:
E esse usuário confirmou que quem vendia a droga para ele era o Jefferson?

Testemunha:
Sim (...).

Ministério Público: Ele e o adolescente, no caso, um ajudava o outro?

Testemunha: Nós tivemos êxito na abordagem (...) é que os dois se encontravam na residência, porque sempre o menor ficava na esquina para quando viesse viatura (...). Nesse dia, eles estavam repartindo a droga, a droga estava em cima e nós achamos uma porção grande de droga e tinham poucos no bolso (...). O menor, (...), informou que a gente, quando aproximava da residência, não achava dentro da residência.

Ministério Público: Dava tempo para fugir pelo fundo?

Testemunha: É (...), os populares falaram que ele estava na residência, ele viu a viatura, o menino avisou e ele saiu. Demorava uma hora, duas horas e o pessoal tornava a ligar para nós (...), que ele voltou e estava vendendo.

Ministério Público: Então fazia muito tempo, muitos dias que ele estava fazendo essa venda e para vários clientes?

Testemunha: Os vizinhos (...) estavam informando que era fluxo de usuários a noite inteira ali, ninguém dormia. Aí, os usuários começaram a fazer pequenos furtos na região (...).
”

No mesmo sentido foram as declarações do PM Ricardo do Nascimento Dias.

Em ambas as etapas procedimentais,
Jefferson
negou o cometimento do delito, afirmando ser apenas usuário de maconha.

Da análise do quadro probatório, percebe-se que a atuação policial se fundou em reiteradas denúncias anônimas da existência de um ponto de comércio de drogas no lugar em que o réu foi abordado.

Embora os agentes estatais tenham dito em juízo que as denúncias eram recorrentes, não houve alusão a campana, monitoramento ou prévia investigação.

Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
o ingresso forçado em domicílio é legítimo quando justificado pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem ocorrer, no interior da residência, situação de flagrante delito
” (STJ. AgRg no HC 834065 / RN. Relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDF). 6a Turma. Julgado em: 26/2/2024. DJe: 13/2024).

Na hipótese, as informações advindas de fonte não identificadas [apócrifas] não satisfazem a exigência legal para a realização da busca domiciliar, que para ser lícita, deve estar amparada em elementos objetivos [fundadas razões] a autorizá-la.

Depois, conforme bem apontado no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, o suposto usuário de drogas (Diogo Cleiton da Silva), que teria ido ao local para comprar entorpecentes, apesar de ter sido encaminhado à delegacia, sequer prestou depoimento [Id. no 190885691 - Pág. 12].

De acordo com a 1a Procuradoria de Justiça, “
tem-se, portanto, tão somente a existência de uma denúncia anônima em desfavor do réu, sendo este o único motivo que levou à sua abordagem, até mesmo porque o suposto usuário de entorpecentes (que nem sequer foi ouvido nos autos) chegou ao local apenas depois que a abordagem do apelado já havia iniciado. Não há nos autos nenhum relatório do recebimento de denúncias anônimas prévias ou de diligências investigativas efetuadas a partir de tais denúncias, tampouco foi esclarecido quais seriam as características específicas passadas na denúncia anônima que justificou a abordagem do acusado e do adolescente Kleberson
”.

Assim sendo, sem a indicação de dado concreto sobre a existência de
fundada razão
a autorizar o ingresso no domicílio, devem ser mantidas a nulidade das provas obtidas e a absolvição do réu por ausência de materialidade do crime de tráfico de drogas majorado.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024